Tribunal: TJES
Processo: 5000224-74.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROTESTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante alegou inaplicabilidade do Tema 1.184 aos processos ajuizados antes de sua definição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.

A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título.

A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-74.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HIEST ASSESSORIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A presente ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor de
HIEST ASSESSORIA LTDA - EPP
, protocolada em 11/04/2018, funda-se na CDA nº 8277596/2016, no valor total de R$ 6.183,24 (seis mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), na data do ajuizamento do feito.

Sobreveio a sentença extintiva do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do não atendimento à tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Pois bem.

Ao apreciar o RE 1.355.208/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em julgamento concluído em 19/12/2023, fixou as seguintes teses jurídicas vinculantes,
in litteris
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

A Ministra Relatora consignou em seu voto que “
a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto,
o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência
. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso,
representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual ‘valor do débito x custo do procedimento executivo
’”.

Como se observa, não se afasta a autonomia do Município para, por meio de sua legislação local, definir, por exemplo, os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais de cobranças dos débitos inscritos em Dívida Ativa. A controvérsia, na verdade, mais se aproxima do direito processual, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, em essência, que o interesse de agir apenas se configura, nos casos de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública demonstrar (1) a tentativa frustrada de conciliação e o (2) protesto do título.

Na esteira do que tem sido reafirmado por este órgão colegiado, “
a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias
” (TJ-ES, AC: 5008197-55.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível).

Nessa linha de intelecção, e diferentemente da tese sustentada pelo apelante, entende-se que a extinção das execuções fiscais de baixo valor, atendidos os critérios estabelecidos no Tema 1.184, não viola o princípio da autonomia dos entes federativos ou da inafastabilidade da jurisdição, notadamente se for considerado que o acesso à Justiça deve ser compatível com as condições e pressupostos necessários à legítima e adequada provocação da máquina judiciária.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024, a fim de estabelecer diretrizes alusivas à extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conquanto as razões deduzidas no apelo, prevalece o entendimento de que o Tema 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso.

A propósito, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184, sendo certo que, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao recurso extraordinário nº 1.355.208, determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua imediata aplicação.

Não bastasse isso, restou expressamente consignado no item “3” do Tema 1.184 a possibilidade de suspensão do feito executivo, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo razoável para a adoção das providências que, a partir de então, devem ser realizadas previamente ao ajuizamento das demandas fiscais, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Nessa mesma direção já decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Fixadas estas premissas, entendo que o caso vertente comporta anulação da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

Conforme fundamentado, não prospera o argumento do apelante no sentido de que as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 seriam inaplicáveis ao caso.

Nesse contexto, a ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF.

Deste modo, desatendido o requisito previsto no item “2”, item “b”, do Tema 1.184 do STF, alusiva ao protesto do título, é de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000224-74.2018.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO
DA SERRA

APELADO
:
HIEST ASSESSORIA LTDA.

RELATOR
A
: DES.
ª HELOISA CARIELLO

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se recurso de apelação interposto pelo Município da Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral e na Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

A Eminente Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que o
desatendi
mento do
requisito previsto no item “2”, do Tema 1.184 do STF,
conduz à extinção da execução fiscal de causa de pequeno valor.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do não atendimento da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia relativa ao Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

E com amparo na tese fixada no Tema n° 1.184, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Res. 547/2024, que prevê:

“RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)”

A expressão contida tanto na Tese do STF quanto na Resolução do CNJ, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, implica em dizer, ao contrário da fundamentação da sentença, que a orientação dos Tribunais Superiores deve ser aplicada quando não houver legislação local com regulamentação do tema.

Tal conclusão, aliás, vem sendo observada nos julgamentos deste E. Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – BAIXO VALOR – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM AFASTADAS – TEMA Nº 1184 DO STF – ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. Assim sendo, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, estava vigente a Lei Municipal nº 7.600/2018, sendo o valor da CDA executada acima do definido na legislação, motivo pelo qual presente o interesse de agir, de acordo com a competência legislativa do Ente Federado.

3. Relativamente à alteração da referida legislação promovida pela Lei Municipal nº 8.066/2022, utilizada como embasamento para a extinção da execução fiscal na sentença recorrida, o novo parâmetro de valor mínimo para fins de cobrança judicial deve ser comparado com montante atualizado do crédito tributário, que conforme cálculo juntado pelo Município Apelante é superior ao fixado na lei citada.

4. Outrossim, verifico que foi realizado o protesto da CDA anteriormente ao manejo da execução fiscal, o que denota a efetivação de medida administrativa prévia visando a satisfação do crédito tributário, porém, sem êxito.

5. Enquanto não houver a publicação do inteiro teor do acórdão do julgamento dos embargos de declaração no bojo do Tema nº 1.184, do STF, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29.04.2024, com informação de provimento do recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.

6. Recurso conhecido e provido.

(Apelação Cível n.º 5003956-77.2018.8.08.0011, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 05.07.2024) – (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse de agir. A extinção foi fundamentada na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal atende aos critérios estabelecidos pela legislação municipal vigente e pelos parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) analisar se a extinção do processo sem intimação prévia do ente público viola o princípio da não-surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal (Lei Municipal nº 3.458/2017) estipula um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o qual foi observado na demanda, pois o valor da CDA era superior ao mínimo fixado. A extinção da execução fiscal depende da ausência de movimentação útil por mais de um ano ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. No caso, muito embora alguns dos requisitos para extinção do feito executivo tenham sido preenchidos (ausência de citação e ausência da movimentação útil há mais de um ano), não estão presentes outros a embasar a extinção da execução. Com a anulação da sentença é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal com a intimação do Município para que comprove o atendimento dos requisitos conforme o Tema 1184 do STF. Tese de julgamento: A execução fiscal deve observar a legislação municipal sobre o valor mínimo de ajuizamento; se não houver norma específica, aplica-se o limite da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da execução fiscal requer prévia intimação do ente público, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º; Tema 1184 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não especificada no documento. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA

(TJES, 1ª Câm. Cív., Ap. n° 5000736-30.2020.8.08.0002, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 12/12/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Altamir Marcolino de Oliveira, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a existência de bens penhoráveis, bem como a inaplicabilidade da Resolução em face de legislação municipal específica, e requer a anulação da sentença para análise de pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir respeita a legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento; e (ii) analisar se o pedido de suspensão do feito, em razão de parcelamento da dívida, foi indevidamente ignorado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve ser aplicado respeitando-se a competência dos entes federados para fixarem critérios próprios sobre valores mínimos para ajuizamento, conforme enfatizado no julgado.

4. A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 4.487/2016), que estabelece patamares mínimos de R$ 3.000,00 para créditos tributários oriundos de IPTU e taxas diversas, prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando-se desrespeito à competência tributária no caso de sua inobservância.

5. O débito em cobrança na presente execução (R$ 4.970,00) supera o valor mínimo previsto na legislação municipal, o que evidencia a inaplicabilidade da tese do Tema 1184/STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

6. O parcelamento da dívida, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), é medida fiscal legítima e prevista no art. 155-A do CTN, devendo o juízo de origem apreciar o pedido de suspensão formulado pelo Município antes de proferir decisão extintiva.

7. A sentença recorrida apresenta vício por desconsiderar a legislação municipal aplicável e pela ausência de análise do pedido de suspensão, configurando julgamento prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal específica sobre valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais prevalece sobre a aplicação genérica da Resolução nº 547/2024 do CNJ, devendo ser observada nos casos concretos.2. O parcelamento da dívida tributária, como causa de suspensão da exigibilidade do crédito, deve ser analisado antes de eventual extinção do feito, em respeito ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 151, VI, e 155-A; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 4.487/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184).”

(TJES, AP n° 5000806-45.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 12/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E À COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim visando à anulação de sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o particular, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento; (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF fere o princípio da segurança jurídica e a autonomia dos entes federativos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor só é legítima quando respeitados os limites estabelecidos pela legislação municipal, conforme previsto no item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º, determina que a extinção de execuções fiscais é condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano ou à inexistência de bens penhoráveis, condições não verificadas no caso concreto.

5. A aplicação retroativa da Resolução e do Tema 1.184 deve respeitar a autonomia dos entes federativos e os limites estabelecidos em sua legislação específica, em conformidade com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal que estabelece limite mínimo para o ajuizamento de ações.2 A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF deve respeitar a autonomia dos entes federativos e o princípio da segurança jurídica.”

(TJES, AP. n° 5009050-30.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, J. em 19/12/2024)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).

2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 3. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação n° 5000775-61.2019.8.08.0002, Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. 03/11/2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184/STF. RESPEITO À LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal por ele ajuizada, sob o fundamento de falta de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa. O Apelante alega inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso e ausência de contraditório, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, deve respeitar a legislação específica do ente federado quando existente; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório antes da sentença configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A aplicação do Tema 1184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, especialmente quando há legislação local específica que estabelece critérios para o ajuizamento de tais ações.

4 – A Lei Municipal n.º 3.458/2017, do Município de Alegre, fixa o valor mínimo de 167 UFMA para a propositura de execuções fiscais, sendo que o valor atribuído à presente execução supera esse limite, o que inviabiliza a aplicação direta dos parâmetros de baixo valor definidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

5 – O princípio da autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuam legislação própria sobre o valor mínimo para execuções fiscais.

6 – A extinção da execução fiscal sem a oportunidade prévia de manifestação do Apelante, com base em critério de valor não previsto na legislação local, fere os princípios do contraditório, da não surpresa e da efetividade da tutela jurisdicional, conforme previsto nos artigos 4º, 6º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7 – Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 4º, 6º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; STJ, Súmula n.º 452; TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 31.07.2023.”

(TJES, 4ª Câmara Cível, Ap n° 5000788-94.2018.8.08.0002, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, J. em 05/12/2024).

Visando dissipar qualquer insegurança que possa comprometer o acesso à justiça, até que a tese fixada no Tema nº 1.184 seja devidamente esclarecida com a publicação do inteiro teor do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 1.335.208 — cuja Ata de Julgamento foi publicada em 29/04/2024, com provimento do recurso, porém sem efeitos infringentes —, a aplicação do valor estipulado na Resolução CNJ nº 547/2024 deve se restringir aos entes federativos que não disponham de legislação específica sobre a matéria.

Na hipótese, constata-se que o art. 1º da Lei do Município da Serra n.º 4.487/2016, alterou o limite para ajuizamento da execução fiscal nos seguintes termos:

“Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I – para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas – R$ 3.000,00;

II – para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.”

A CDA nº 8277596/2016, referente a crédito tributário de ISS (Imposto Sobre Serviços), inscrita e executada pelo Município apelante, apresentava, na data do ajuizamento (11/04/2018), o valor consolidado de R$ 6.183,24 (seis mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Ou seja, o valor é superior ao constante na legislação municipal, do que decorre que o Município tem interesse de agir para promover a execução.

Desta forma, é desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia à Eminente relatora e a entendimentos em contrário, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000224-74.2018.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: HIEST ASSESSORIA LTDA - EPP

RELATOR
A
: DES
ª
.
HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu feito executivo fiscal com lastro no artigo 485, VI do CPC.

A douta Relatora Desª. HELOISA CARIELLO concluiu pela manutenção da sentença, pois ausente “protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida”.

O preclaro Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, diversamente, proveu o recurso, pois, havendo legislação local (Lei nº 4.487/2016) que disciplina montante mínimo a justificar a cobrança judicial (R$3.000,00 para crédito de IPTU e R$5.000,00 para o oriundo de demais impostos ou obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza), deve ela ser observada, tendo destacado:

“A CDA nº 8277596/2016, referente a crédito tributário de ISS (Imposto Sobre Serviços), inscrita e executada pelo Município apelante, apresentava, na data do ajuizamento (11/04/2018), o valor consolidado de R$ 6.183,24 (seis mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Ou seja, o valor é superior ao constante na legislação municipal, do que decorre que o Município tem interesse de agir para promover a execução”.

A posição divergente alinha-se com a que tenho adotado em situações similares, afinal o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, não havendo óbice, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do deliberado pelo STF ao enfrentar o tema 1184, ao ajuizamento e processamento da demanda.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
a divergência inaugurada pel
o

Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

para conhecer e
d
ar

provimento ao
recurso
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS